Tribunal: TJMT
Processo: 0000096-17.1996.8.11.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000096-17.1996.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DO CENTRO NORTE DO BRASIL - CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE - CNPJ: 33.667.205/0001-84 (APELANTE), ANDERSON LUIS ALVES - CPF: 616.202.201-30 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DO CENTRO NORTE DO BRASIL - CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE - CNPJ: 33.667.205/0001-84 (REPRESENTANTE), JOAO FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 304.823.991-04 (APELADO), JEFFERSON ELIAS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 477.695.300-59 (ADVOGADO), ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), CLAUDINEI ANTONIO POLETTI - CPF: 494.999.200-72 (ADVOGADO), VANDERLEY SANTEIRO TEODORO - CPF: 133.594.281-53 (APELADO), FLAVIO JOSE DE CARVALHO - CPF: 201.729.071-87 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o
0000096-17.1996.8.11.0020 – Alto Araguaia

Apelante
: Cooperativa Central de Crédito do Centro Norte do Brasil – Central Sicredi Centro Norte

Apelados
: João Fabio Carvalho de Oliveira e outros

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO APRESENTAÇÃO DA PLANILHA DE DÉBITO –

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, IV, CPC – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
0000096-17.1996.8.11.0020 – Alto Araguaia

Apelante
: Cooperativa Central de Crédito do Centro Norte do Brasil – Central Sicredi Centro Norte

Apelados
: João Fabio Carvalho de Oliveira e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Cooperativa Central de Crédito do Centro Norte do Brasil – Central Sicredi Centro Norte em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que move contra João Fabio Carvalho de Oliveira e outros,
julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
.

Inconformada,
a apelante requer a nulidade da r. sentença, sustentando que a douta magistrada extinguiu o feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, contudo, utilizou os fundamentos para extinção por abandono da causa, o que não procede, pois, não estão presentes os requisitos para extinção do feito com base no art. 485, inc. III, §1o, do CPC, já que não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, inexistindo abandono da causa na espécie.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 80288046).

É o relatório.

Cuiabá, 26 de maio de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
0000096-17.1996.8.11.0020 – Alto Araguaia

Apelante
: Cooperativa Central de Crédito do Centro Norte do Brasil – Central Sicredi Centro Norte

Apelados
: João Fabio Carvalho de Oliveira e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que Cooperativa Central de Crédito do Centro Norte do Brasil – Central Sicredi Centro Norte ajuizou ação de execução por título extrajudicial contra João Fabio Carvalho de Oliveira e outros, visando o recebimento de R$ 6.074,10 (seis mil e setenta e quatro reais e dez centavos), oriundo da nota promissória n. 950016, vencida em 16.02.1995

Durante a marcha processual, a MMa Juíza determinou a intimação da exequente para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, a planilha de débito atualizada (id. 80288046 – pág. 21), todavia, a parte quedou-se inerte (id.
80288046 – pág. 26
).

Diante disso, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que
na ação executiva é imprescindível a apresentação de planilha de débito, julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
(id.
80288046 – pág. 28/29
).

Irresignada, a apelante requer a nulidade da r. sentença, sustentando que
a douta magistrada extinguiu o feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, contudo, utilizou os fundamentos para extinção por abandono da causa, o que não procede, pois, não estão presentes os requisitos para extinção do feito com base no art. 485, inc. III, §1o, do CPC
, já que não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, inexistindo abandono da causa na espécie.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

A d. magistrada, sob o fundamento de que na ação executiva é imprescindível
a apresentação de planilha de débito, julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
, assim expressando,
verbis
:

“
Tratando-se de execução de título extrajudicial é imprescindível a apresentação de planilha de débito notadamente quando constitui em pressuposto para o exercício da sua pretensão.

Diante disso, considerando que a parte autora não promoveu as diligências que lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
.

3. Isto posto, JULGO EXTINTO sem resolução de mérito a presente demanda, com fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil.
”
(id. 80288046 – pág. 28/29 – negritei e grifei).

Entretanto, em suas razões recursais, de forma equivocada, a apelante limita-se a sustentar que não estão presentes os requisitos para extinção do feito com base no art. 485, inc. III, §1o, do CPC, já que não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, inexistindo abandono da causa na espécie, defendo ainda, que jamais demonstrou desinteresse pelo prosseguimento da demanda.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que a recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda qualquer relação com a fundamentação do
decisum
.

Digo isso, porque a d. magistrada foi suficientemente clara ao fundamentar o
decisum
, deixando evidente que julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, face a não apresentação da planilha de débito, incorrendo na
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
, nada mencionando acerca do suposto abandono da causa e muito menos utilizando o inciso III, do art. 485, do CPC, como base para a referida extinção.

Nessa trilha, reafirmo que a r. sentença não tratou, em nenhum momento, diga-se de passagem, acerca de um suposto abandono da causa pela exequente.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

“AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTS. 300, INC. III C/C 485, INC. I, NCPC – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, NCPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, inc. II e III, do NCPC
, impondo o não conhecimento do recurso
.”
(RAC n. 136.154/2016, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 16.11.2016 – negritei)

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp no 1241594/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag no 1056913/SP, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 26 de maio de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021